Tribunal: TJSP
Processo: 0462575-33.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil – Recurso Representativo de Controvérsia (REsp n.o 1.495.146/MG – Tema n.o 905/STJ) – Acórdão parcialmente alterado – Retorno dos autos à Presidência da Seção - Adequação do julgado aos fundamentos do Recurso Especial n.o 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ) e do Recurso Extraordinário

Ementa:
APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil – Recurso Representativo de Controvérsia (REsp n.o 1.495.146/MG – Tema n.o 905/STJ) – Acórdão parcialmente alterado – Retorno dos autos à Presidência da Seção - Adequação do julgado aos fundamentos do Recurso Especial n.o 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ) e do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE. ACÓRDÃO ADEQUADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0462575-33.2010.8.26.0000
C
Registro: 2021.0000050584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0462575-33.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes THEREZINHA
PIO SOARES, ANTENOR LOURENÇO, JOSE BUENO GONÇALVES, CARMEN
ELEUSA POSSEBON RIGO, JOAO CARLOS MANDRUZZATI, CLELIA DE
ALMEIDA TAVARES SERAFIM, RICIERI JOAO MARANGON, EDSON
GERALDO LUIZ LOPES, REINALDO ANTONIO FAVARO e ANA MARIA
PASTINA SOARES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Adequaram o v. acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem voto), VERA ANGRISANI E LUCIANA
BRESCIANI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0462575-33.2010.8.26.0000
C
Voto no 18.368
Apelação Cível no 0462575-33.2010.8.26.0000
Apte/Apdo
: ESTADO DE SÃO PAULO
Apdos/Aptes : THEREZINHA PIO SOARES e OUTROS
Comarca
: SÃO PAULO
Juiz de 1.o Grau: MARCOS DE LIMA PORTA
APELAÇÃO
Devolução dos autos à Turma Julgadora
para cumprimento do art. 1.040, II, do Código de Processo
Civil Recurso Representativo de Controvérsia (REsp n.o
1.495.146/MG

Tema
n.o
905/STJ)

Acórdão
parcialmente alterado Retorno dos autos à Presidência da
Seção - Adequação do julgado aos fundamentos do Recurso
Especial n.o 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ) e do Recurso
Extraordinário n. 870.947/SE. ACÓRDÃO ADEQUADO.
Ao relatório constante do v. acórdão de
fls. 146/149, desta C. 2.a Câmara, acrescente-se que o
Presidente da Seção de Direito Público proferiu o
despacho de fls. 201/203, determinando a devolução dos
autos à Turma Julgadora para eventual adequação do v.
acórdão, nos termos do que dispõe o artigo 1.040, inciso
II, do Código de Processo Civil, relativamente ao
julgamento
definitivo
do
Recurso
Especial
n.o
1.492.221/PR Tema n.o 905/STJ, a respeito dos índices
aplicáveis aos juros moratórios e à correção monetária
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.
É o relatório.
Os presentes autos foram devolvidos a
esta Turma Julgadora para eventual adequação do v.
acórdão
de
fls.
146/149,
relativamente
à
correção
monetária e aos juros de mora, incidentes sobre a
condenação imposta à Fazenda Pública, em virtude do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0462575-33.2010.8.26.0000
C
julgamento do Recurso Especial n.o 1.492.221/PR (Tema n.o
905 de Recurso Repetitivo/STJ), segundo o qual:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA.
CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE
NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.
" TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins
de
correção
monetária,
não
é
aplicável
nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento
de
índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação
apriorística)
de
taxa
de
atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices
que,
atualmente,
refletem
a
correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC
e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional
a
atualização
monetária
dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se
às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0462575-33.2010.8.26.0000
C
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a)
até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção
monetária
de
acordo
com
os
índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de
janeiro/2001;
(b)
no
período
posterior
à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir
de
janeiro/2001;
(b)
agosto/2001
a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do
INPC, para fins de correção monetária, no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela
Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0462575-33.2010.8.26.0000
C
tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização
da
taxa
Selic,
sendo
vedada
sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não
obstante
os
índices
estabelecidos
para
atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto.
" SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. No que se refere à alegada afronta aos arts.
128, 460, 503 e 515 do CPC, verifica-se que houve
apenas a indicação genérica de afronta a tais
preceitos, sem haver a demonstração clara e precisa
do modo pelo qual tais preceitos legais foram
violados. Por tal razão, mostra-se deficiente, no
ponto, a fundamentação recursal. Aplica-se, por
analogia,
o
disposto
na
Súmula
284/STF:
"É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia".
6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o
presente caso refere-se a condenação judicial de
natureza previdenciária. Em relação aos juros de
mora, no período anterior à vigência da Lei
11.960/2009, o Tribunal de origem determinou a
aplicação do art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87 (1%);
após a vigência da lei referida, impôs a aplicação
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009). Quanto à correção monetária,
determinou a aplicação do INPC. Assim, o acórdão
recorrido está em conformidade com a orientação
acima delineada, não havendo justificativa para
reforma.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime
previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c
o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe
20/03/2018)
Ainda, no mesmo sentido, o E. Supremo
Tribunal Federal, no v. acórdão prolatado no Recurso
Extraordinário n.o 870.947/SE, com repercussão geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0462575-33.2010.8.26.0000
C
(Tema n.o 810), decidiu:
Ementa:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE
SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.
ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA
PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA
UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE
(CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE
MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR
PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art.
5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre
débitos
oriundos
de
relação
jurídico-
tributária, os quais devem observar os mesmos juros
de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa
da tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
porquanto a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina. 3. A correção monetária tem
como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda
diante da sua desvalorização nominal provocada pela
inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que
capaz de ser transformada em bens e serviços. A
inflação, por representar o aumento persistente e
generalizado do nível de preços, distorce, no
tempo, a correspondência entre valores real e
nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de
Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S.
e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0462575-33.2010.8.26.0000
C
do
Brasil,
2009,
p.
10;
BLANCHARD,
O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p.
29). 4. A correção monetária e a inflação, posto
fenômenos
econômicos
conexos,
exigem,
por
imperativo de adequação lógica, que os instrumentos
destinados a realizar a primeira sejam capazes de
capturar a segunda, razão pela qual os índices de
correção monetária devem consubstanciar autênticos
índices
de
preços.
5.
Recurso
extraordinário
parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min.
LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC
20-11-2017).
Em cumprimento ao art. 1.040, inciso
II, do Código de Processo Civil, passa-se ao reexame do
julgamento do recurso de apelação.
Cuida-se
de
ação
ajuizada
por
servidores públicos estaduais em face do Estado de São
Paulo, objetivando o reconhecimento da vantagem da sexta-
parte sobre os vencimentos integrais, julgada procedente
pela r. sentença de fls. 84/87, e parcialmente reformada
pelo v. acórdão de fls. 146/149.
Estabeleceu o r. julgado, relativamente
aos consectários legais, a incidência de juros conforme o
art. 1.o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela
Medida Provisória n.o 2.180-35, e não com a redação da
Lei n.o 11.960/09, eis que inaplicável à espécie por se
tratar de norma de direito material, bem como correção
monetária nos termos do art. 116 da Constituição Estadual
c.c. a Tabela Prática deste E. Tribunal.
Tendo em vista o julgamento do Recurso
Especial n. 1.492.221/PR (Tema n.o 905) pelo E. Superior
Tribunal de Justiça, o v. acórdão de fls. 146/149 deve
ser adequado, fixando-se os índices de juros moratórios e
correção monetária nos seguintes moldes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0462575-33.2010.8.26.0000
C
i()
Juros moratórios, a partir da citação, conforme
os índices de remuneração da caderneta de
poupança1, nos termos do art. 5.o da Lei n.o
11.960/09, que conferiu nova redação ao art.
1.o-F da Lei n.o 9.494/97;

i()
Correção monetária, a partir do vencimento de
cada parcela, até janeiro de 2001: Tabela
Prática do E. Tribunal de Justiça; e, a partir
de janeiro de 2001, IPCA-E.
Sendo assim, pelo meu voto, impõe-se a
adequação do v. aresto com fundamento no julgamento
proferido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial
n.o
1.492.221/PR
conforme
acima
esposado,
observado que, por se tratar de matéria de ordem pública,
possível se mostra a sua apreciação a qualquer tempo e
Grau, inclusive de ofício.
Inalterado
o
panorama
sucumbencial,
observado que a r. sentença foi proferida sob a égide do
regramento processual anterior.
Remetam-se os autos à E. Presidência da
Seção de Direito Público para tomada das medidas
pertinentes à interposição dos recursos a Tribunal
Superior.
RENATO DELBIANCO
Relator
1 0,5% ao mês (6% ao ano), nos termos do art. 12, inciso II, da Lei n.o 8.177/91 e, a partir de
03.05.2012 (data da publicação da Medida Provisória n.o 567/12, posteriormente convertida na Lei n.o
12.703/12), 0,5% ao mês (6% ao ano) se a Taxa SELIC for superior a 8,5% ou 70% da Taxa SELIC,
se esta for inferior a 8,5%, nos termos do art. 1.o da Lei n.o 12.703/12.